Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVANTE), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (AGRAVADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (AGRAVADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 452.290.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA MARINGA - CNPJ: 23.080.442/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.712.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 932, III, do CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

II - O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FRANCISCO VICENTE CORAZZA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1006338-53.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de nº 1001318-10.2022.8.11.0014 onde litiga com JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR E OUTROS; e tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 207185654 o relator não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 209558675 seja dado provimento ao presente agravo interno, reformando a respeitável decisão proferida pelo Meritíssimo Relator para o fim de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto, analisando seu mérito, a fim de que seja reintegrada a posse do imóvel de matrícula nº 1.888, do CRI de Poxoréu-MT em nome do Agravante Sr. Francisco Vicente Corazza, haja vista ser este legítimo proprietário e possuidor bem.

Contrarrazões sob ID. 213605689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2º e 3º c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Trata-se em origem de Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal e efeito suspensivo, interpostos por FRANCISCO VICENTE CORAZZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001318-10.2022.8.11.0014, promovida por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e OUTROS, determinou o prosseguimento do feito, devendo ser retomada, imediatamente, a operação de reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação, nos moldes da decisão liminar proferida em id 95879292-origem.

Em apertada síntese, sustenta o Agravante, em síntese, que (i) é o legítimo detentor da posse do imóvel de matrícula nº 1.888, do CRI de Poxoréu-MT; (ii) há inequívoca necessidade de complementação da r. decisão, ante a omissão existente com relação ao pedido liminar requerido pelo ora Agravante em Id 132061881, e complementado em Id. 132724024; (iii) inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pelo ora Agravante, sendo imperioso que a reintegração do referido imóvel seja em seu favor; (iv) os Agravados não possuem qualquer direito sobre o imóvel, pois a fazenda foi vendida enquanto o Sr. Olyntho Schmidt era vivo, não sendo transmitida aos herdeiros após sua morte; (v) o periculum in mora sofrido pelo Agravante é nítido consiste no prejuízo financeiro suportado, pois dispendeu valores expressivos para adquirir a Fazenda Maringá, porém encontra-se impossibilitado de tomar-lhe a posse, bem ainda a existência de diversos focos de desmatamento da área de preservação ambiental e consequente autuação infracional pelos órgãos ambientais.

Pede pelo deferimento da liminar pretendida, no sentido de determinar a reintegração/imissão na posse do imóvel de matrícula nº 1.888, do CRI de Poxoréu-MT, em favor do Sr. Francisco Vicente Corazza, ora Agravante.

Não obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2º, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC). O ato do MM. Juiz que determinou que se prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado no despacho, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo.

Constou da decisão de ID 28413463-origem, publicada em 06/02/2020 que:

“Vistos

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, formulada por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e outros, em desfavor de AGRIPINA REUTOV e outros, estando todos devidamente qualificados nos autos, visando, os autores, em síntese, a obtenção de provimento judicial que os reintegre na posse da área rural denominada FAZENDA MARINGÁ, objeto da matrícula imobiliária nº 1.888 do Tabelionato de Registro de Imóveis desta Comarca de Poxoréu/MT.

Como se pode aferir, os fatos tratados no presente feito guardam indissociável relação com a Ação de Usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014 e com a ação de reintegração de posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, todos em trâmite nesta Comarca.

A Ação de Usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014 foi proposta por AGRIPINA REUTOV e outros em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA e outros, alegando os usucapientes que exerciam posse mansa, pacífica, sem oposição, com animus domini do imóvel rural denominado FAZENDA MARINGÁ, objeto da matrícula imobiliária nº 1.888 do RGI local, o qual teria sido transformado em ASSENTAMENTO MARINGÁ.

Sustentaram, os usucapientes naquela ação, que satisfaziam os requisitos para a aquisição da propriedade sobre os respectivos lotes por meio da usucapião, pedido que, após formação do contraditório, e regular instrução processual em Juízo, restou julgada improcedente, conforme se nota do ID 65921255 daqueles autos.

Paralelamente à ação de usucapião epigrafada, tramitou neste Juízo a ação de reintegração de posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, proposta por FERNANDO ELY GUERRA e outros em desfavor de AGRIPINA REUTOV e outros, destacando-se que, após julgar improcedente a ação de usucapião 1000578-91.2018.8.11.0014, este Juízo, de forma reflexa, determinou a reversão da posse da área em favor de FERNANDO ELY GUERRA e outros, e por conseguinte, proferiu julgamento na ação de reintegração 1001381-69.2021.8.11.0014, reputando-a extinta sem resolução de mérito por perda de objeto, sendo certo que registrou-se, naquele feito, o trânsito em julgado sem oposição de qualquer parte, formando-se, assim, coisa julgada formal naqueles autos.

Na sequência cronológica das ações processuais que envolvem o presente pedido, a ação de usucapião foi remetida ao E. Tribunal de Justiça em grau recursal, sendo certo que o Juízo ad quem, por unanimidade proferiu julgamento de mérito nas apelações apresentadas (ID 129013659 da ação de usucapião) pelos usucapientes, e na oportunidade o colegiado decidiu, primeiramente, que não houve qualquer forma de irregularidade na condução dos autos da ação de usucapião por este Juízo.

Ainda, decidiu o colegiado que de fato, os usucapientes AGRIPINA REUTOV E OUTROS não demonstraram satisfazer os requisitos para aquisição da propriedade por meio da usucapião, e portanto, a pretensão inicial era improcedente, pelo que se manteve, no mérito, a sentença proferida por este Juízo.

Por fim, decidiu o colegiado, que em ações de usucapião não é possível a intervenção de terceiros por meio de oposição, pelo que o terceiro alegadamente interessado FRANCISCO VICENTE CORAZZA não poderia, de qualquer forma, intervir no feito.

Neste mesmo sentido decidiu que em razão da limitação do objeto da ação de usucapião, o Juízo de Primeiro Grau não poderia reverter a posse da área em favor seja dos requeridos FERNANDO ELY GUERRA e outros, seja em favor do terceiro alegadamente interessado FRANCISCO VICENTE CORAZZA, e que eventual relação contratual conflituosa entre ambos deveria ser objeto de ação cível específica a ser proposta em primeiro grau.

Ainda nos autos da Ação de Usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014, houve a interposição de embargos declaratórios, que restaram rejeitados por unanimidade no ID 141325182 daqueles autos, confirmando a integralidade do acórdão proferido no ID 129013659 daqueles autos, que ratificou o mérito da sentença proferida em primeiro grau, modificando-a apenas para revogar a imissão de posse deferida pelo Juízo em primeiro grau.

Em seguida, houve a propositura de recurso especial por FRANCISCO VICENTE CORAZZA nos autos da ação de usucapião mencionada, porém não houve, em nenhum tópico de seu recurso, formulação de pedido de efeito suspensivo, de forma que não há qualquer óbice ao cumprimento do acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Importante mencionar, nesta altura, que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Embargos Declaratórios manejados na ação de usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 29/08/2022, registrando-se o decurso do prazo recursal para os demais envolvidos no litígio em 21/09/2022, sem que tenham esboçado qualquer reação recursal, salvo o terceiro interessado FRANCISCO VICENTE CORAZZA, que, ao manifestar-se, não pediu efeito suspensivo ao acórdão proferido.

Após estes fatos, em 01/09/2022 os ora requerentes FERNANDO ELY GUERRA e outros, manejaram a presente ação de reintegração de posse postulando, diante dos fatos ocorridos nas outras duas ações, que o Juízo requerendo a concessão de medida de antecipação de tutela para serem reintegrados na posse da área litigiosa, pelo que vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o que merece registro

Isto posto, fundamento e decido.

Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e não sendo caso de aplicar-se o disposto no artigo 330 do Códex mencionado, recebo a inicial e determino seu processamento.

Quanto ao pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, anoto que o artigo 294 do Código de Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira incidental durante o curso da ação.

Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pelos autores, é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida concedida.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Pelo exame do processado, constato presente a probabilidade do direito, a qual decorre, primeiramente, da literalidade do artigo 560 do Código de Processo Civil, porquanto é direito do possuidor ser mantido na posse da coisa, ou reintegrado em caso de esbulho, sendo certo, no caso em tela, que é fato incontroverso que a parte autora é proprietária da área rural em questão, e portanto tem direito de ser reintegrada na posse do imóvel.

Neste sentido, é necessário também estabelecer que a sentença proferida por este Juízo nos autos da ação de usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014 reconheceu a inexistência de posse, dos ora requeridos, de forma mansa e pacífica com animus dominisobre a área objeto da matrícula imobiliária nº 1.888 do RGI local, objeto de litígio, declarando, a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, que na verdade os ora requeridos (requerentes na ação de usucapião) estavam na área em discussão por mero ato de tolerância dos proprietários.

Assim, necessário reconhecer-se como data do início do esbulho o dia em que o poder judiciário declarou a posse dos requeridos como injusta, reconhecendo que ali estavam por mero ato de tolerância dos proprietários, o que se deu em apenas em 2022, quando o Juízo de Segundo Grau refutou, de vez por todas, a pretensão dos requeridos à aquisição da propriedade por meio da usucapião, e declarou que estavam no imóvel rural por mera tolerância dos proprietários, pois, uma vez cientes de que suas posses haviam sido reputadas injustas, deveriam, então, os requeridos, voluntariamente ter desocupado a área, restituindoa, livre e desembaraçada, aos legítimos proprietários.

E não se pode deixar de destacar, também, que FERNANDO ELY GUERRA, ELISÂNGELA BORGES ALONSO CASADEI, GIOVANNA SCHMITT CASADEI e JOSÉ VALDEMIR CASADEI JÚNIOR não foram qualificados no preâmbulo da exordial da ação de usucapião, que foi proposta apenas e tão somente em desfavor do ESPÓLIO DE OLYNTHO SCHMITT, sendo certo que os herdeiros que neste ato postulam a reintegração de posse, não tinham conhecimento do esbulho até 10/09/2021, quando tomaram ciência da ação de usucapião citada, até mesmo pois, como mencionado, há nebulosidade sobre a data efetiva do esbulho, uma vez que foi judicialmente reconhecido que não havia posse, mas sim mero ato de tolerância, restando, pois, descaracterizada a usucapião.

Assim, tenho que está presente probabilidade do direito em favor dos autores, bem como, ainda, tenho que o esbulho pode ser tido como configurado há menos de ano e dia, visto que reconhecida judicialmente a inexistência de posse passível de usucapião há menos de ano e dia, de sorte que, reconhecido pelo Poder Judiciário que os requeridos estavam na área por mero ato de tolerância, o esbulho há que se ter como ocorrido a partir do momento em que o ato de tolerância cessa e os requeridos passam a ter a obrigação de restituir a área aos legítimos proprietários e não o fazem.

Estando, portanto, nesta via estreita de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, demonstrado o esbulho possessório ocorrido contra os autores, e demonstrado que a perda da posse se deu há menos de ano e dia, direito, pois, que sejam reintegrados à posse da área litigiosa, devendo os invasores serem removidos do local.

Desta forma, satisfeitos os requisitos do artigo 300 c/c artigo 560, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a postulação formulada, pelo que CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida para REINTEGRAR os ora autores FERNANDO ELY GUERRA e outros na posse do imóvel rural FAZENDA MARINGÁ, objeto da matrícula imobiliária nº 1.888 do RGI da Comarca de Poxoréu.

Fixo astreintes, em desfavor dos requeridos, em caso de descumprimento da decisão em tela, no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de desobediência, sem prejuízo, ainda, da responsabilização criminal pelo delito de desobediência à ordem judicial.

Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte requerente, restando, desde logo, permitida, ao Senhor Oficial de Justiça, a requisição de reforço policial, desde que mediante certidão circunstanciada justificando a necessidade.

Atento ao contido no artigo 334, §4º, inciso I do Código de Processo Civil, que determina que a audiência de conciliação/mediação somente não será realizada se ambas as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na solução consensual de conflitos, DETERMINO a remessa deste feito ao CEJUSC, para realização de sessão de conciliação/mediação.

Frente a animosidade das partes, que se extrai pela quantidade de litígios que as envolvem, DISPENDO A REALIZAÇÃO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, visto que qualquer tentativa possivelmente será contraproducente, pelo que DETERMINO a citação dos requeridos para, querendo, contestarem a ação, no prazo legal, sob pena de revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito” (ID 95879292-origem)”

Posteriormente, após marchas e contramarchas processual, apresentação de contestação e petições formuladas pelo agravante, o Magistrado singular determinou que prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito (decisão ora agravada – id 135439875-origem), como determinado, tratando-se de mero despacho de expediente, sem cunho decisório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3º, do CPC/2015. 1.1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO AO QUE FORA ESTABELECIDO ANTERIORMENTE NO PROCESSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Ressalta-se que os embargos declaratórios foram rejulgados por determinação do STJ para sanar eventuais omissões. 2. O ato de expedição de ofício, em cumprimento ao que fora decidido anteriormente no processo, não tem carga decisória, revestindo-se da natureza de despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 4. A oposição de embargos de terceiros suspende o curso do processo no qual foi determinada a constrição contra a qual se insurge a parte embargante, desde que não tenham sido rejeitados liminarmente. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 160229 RJ 2012/0060464-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2022)

Anota-se que a determinação para cumprir integralmente a decisão de id. 95879292-origem, que concedeu a liminar de reintegração de posse aos agravados, é mero corolário da decisões/acórdãos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça e corte superior, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.

Os Tribunais pátrios têm decidido pelo não cabimento do agravo de instrumento contra ato que determina o cumprimento de decisão anteriormente proferida, ante sua natureza ordinatória:

“A propósito:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO EM QUE O DOUTO MAGISTRADO DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL OBJURGADO QUE CONSISTE EM DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA MEDIDA QUANDO CONSIDERADA A EFETIVA DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 1.001, ART. 1.015, § 2º DO ART. 203 E ART. 507 TODOS DA LEI n. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INC. III DO ART. 932 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. A via impugnativa, então, eleita, isto é, agravo de instrumento, por certo, não se enquadra dentre as hipóteses expressas e especificamente prevista na legislação processual civil. 2. A insurgência recursal – isto é, agravo de instrumento – fora dirigida, em relação a um despacho, o qual, como se sabe, não possui caráter decisório. Precedentes. 3. Ainda, o despacho tão somente se configurou em meio de cumprimento de decisão judicial anterior já transitada em julgado, a qual não foi objeto de insurgência recursal oportuna pelo Agravante. 4. Nos termos do art. 507 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil)“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-PR - AI: 00460803520228160000 Maringá 0046080-35.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 03/08/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE E CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. O presente agravo de instrumento tem por objetivo atacar despacho que, diante de certidão cartorária informando oposição ao cumprimento da ordem de desocupação de imóvel, determinou o imediato cumprimento de decisão anterior que deferiu o pedido liminar, confirmada em grau recursal em julgamento ocorrido em 26/02/2019. O pronunciamento judicial se trata de mero despacho, sem qualquer conteúdo decisório, pois apenas determina o cumprimento de decisão anterior, e, sendo assim, não pode ser atacado por agravo de instrumento. Clara ocorrência de preclusão consumativa quanto à decisão que deferiu o pleito de tutela antecipada. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.” (TJ-RJ - AI: 00111905720208190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2º e 3º c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024